Tribunal: STF
Processo: RE 1473639
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Piauí, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MÉRITO. FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA RENAME/SUS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO RESP 1.657.156/RJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ATUAÇÃO DA DPE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O laudo subscrito por médico particular é apto para demonstrar a existência da doença e a necessidade do tratamento pretendido. 2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no tocante à concessão de medicamentos, podendo responder conjunta ou isoladamente às demandas propostas. Legitimidade passiva do Estado do Piauí. Enunciados de súmula nº 02 e 06 do TJPI. Preliminar afastada. 3. Em caso de pedido de medicamentos não constantes da lista RENAME/SUS, necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo REsp 1657156/RJ (norma de observância obrigatória – art. 927, inciso III, do NCPC), quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. Com o atendimento todas as exigências elencadas, merece a apelada a percepção do fármaco na forma prescrita pelo médico (a) especialista que a acompanha. Enunciado de súmula nº 28 – TJPI. 5. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’ - Súmula 421/STJ. 4. ‘A atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence’ (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017) 6. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0802494-64.2019.8.18.0031, 4ª Câmara de Direito Público, Rel. Oton Mário José Lustosa Torres, j. 19.8.2021)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 196, e 198 da Constituição Federal. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido manteve a condenação direta ao Estado do Piauí para fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS, ainda que existente registro na ANVISA, impondo-lhe integralmente o ônus financeiro sem proceder ao direcionamento do cumprimento e à definição de eventual ressarcimento, em desconformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Inicialmente, registra-se que a presente demanda trata de pedido de fornecimento de sistema integrado de bomba infusora de insulina para paciente com diabetes mellitus tipo 1 (CID E10.8). Embora o tratamento não esteja incorporado à política pública de saúde do SUS, consta dos autos a informação de que o equipamento possui registro válido na ANVISA, conforme documentos médicos e técnicos apresentados.



    Assim, estamos tratando de um medicamento com registro na ANVISA, não incorporado pelo SUS, nos termos do Tema nº 1.234/RG, e com custo anual de R$ 58.209,54 (cinquenta e oito mil duzentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), calculado com base no preço indicado na inicial, nos termos do item 1.2 do referido tema (No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003).



    Conclui-se, portanto, que a presente demanda trata de medicamento não incorporado, mas com registro na ANVISA, com valor anual de tratamento inferior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos. Sendo, nesse caso, a competência para julgar a presente demanda, nos termos do Tema nº 1.234/RG, da Justiça Estadual.



    O Tribunal de origem, embora tenha adotado fundamentação insuficiente quanto à repartição de competências e ao ressarcimento previsto no Tema 793, concluiu corretamente pela responsabilidade do Estado do Piauí no fornecimento do tratamento, não havendo motivo para afastar o ônus financeiro atribuído ao ente estadual.



    Reforço, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, tanto no que diz respeito à fixação da competência tratada no Tema 1.234/RG, quanto no entendimento firmado no julgamento do RE 855.178-RG, paradigma do Tema 793 da repercussão geral, tendo sido fixada tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, ‘que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte’, bem como que, ‘[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234’ (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.540.145 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.6.2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que ‘as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão’. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.536.829 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2025) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.425.305 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente